Tribunal: TJDFT
Processo: 0020388-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental[1] formulado por Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, almejando, em observância ao requerimento[2] advindo de Luciano Batista de Almeida – ora terceiro interessado na condição de arrematante –, seu ingresso na lide como terceira interessada e a remoção dos 09 (nove) animais domésticos[3] que se encontravam abandonados no imóvel arrematado no curso processual, viabilizando sua sujeição à adoção responsável. Como fundamentos da pretensão que deduzira incidentalmente, argumentara que os animais estariam sendo equivocadamente tratados como parte dos bens que se divisavam no bem – traduzido por gleba de terras com área de 2,2789 hectares, situada na Fazenda Sobradinho/DF, registrado pelo 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 19.186[4] , sendo que se qualificam como seres sencientes e sujeitos de direito. Nessa seara, pontuara que os cães e o gato precisam ser insertos em núcleos familiares amorosos e responsáveis, em detrimento de sua mantença nas baias localizadas no Centro de Zoonoses do Distrito Federal - CCZ. Consignara que os animais foram submetidos a maus-tratos quando abandonados no imóvel em questão, o que ensejara sua retirada e seu encaminhamento ao referido centro, em que permanecem até então. Frisara, contudo, que eles não podem se quedar eternamente aguardando um tutor que não demonstrara o intento de retornar para resgatá-los. À vista disso, enfatizando seu objetivo de promover a defesa dos seres em testilha, vindicara o deferimento do pleito vertido à liberação dos animais para adoção responsável, ora condicionada à juntada dos respeitantes termos aos vertentes autos. Oportunizado o exercício do contraditório às partes[5], o exequente – Alexandre Henry Alves – externalizara a ausência de oposição em face do pedido realizado pela associação civil[6], ao passo que os executados – Universidade Internacional de Capinópolis (Unic@) e Anildo Fábio de Araújo – deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem quanto a tanto[7]. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, almejando, em observância ao requerimento advindo de Luciano Batista de Almeida– ora terceiro interessado na condição de arrematante –, seu ingresso na lide como terceira interessada e a remoção dos 09 (nove) animais domésticos que se encontravam abandonados no imóvel arrematado no curso processual, viabilizando sua sujeição à adoção responsável. Consoante o alinhado, o objeto da pretensão incidental cinge-se à obtenção de autorização volvida à destinação adequada dos cães e do gato que, apreendidos por ocasião de seu abandono por aquele que se afigurava seu tutor no imóvel arrematado, se descerram acolhidos no Centro de Zoonoses do Distrito Federal - CCZ. A título elucidativo, ressalta-se que a universidade apelante, em razão da desconsideração de sua personalidade jurídica, figurava como titular do imóvel expropriado, retratado por gleba de terras com área de 2,2789 hectares, situada na Fazenda Sobradinho/DF, registrado pelo 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 19.186. Arrematado o bem pelo referido terceiro interessado, acorrera ele aos autos para, dentre outras postulações, noticiar a existência de animais no bem arrematado. Desta feita, por via de decisão interlocutória[8] prolatada em 17 de janeiro de 2025, o Juízo primevo intimara a codevedora e anterior proprietária do imóvel para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse a destinação adequada aos animais, sob pena da configuração de abandono, da perfectibilização de apreensão daqueles pelo Poder Público, com a submissão à adoção e aplicação das normas de regência praticáveis. Transcorrido em branco o prazo assinalado, o arrematante reiterara a solicitação de conferência da destinação adequada aos animais que ainda se encontravam no local particularizado. Nesse compasso, em 17 de fevereiro de 2025, restara cumprido o mandado de busca e apreensão[9], remanescendo os animais de estimação – 07 (sete) cães e 01 (um) gato – acolhidos no âmbito do Centro de Zoonoses do Distrito Federal - CCZ desde então. Em 09 de julho de 2025, a peticionante comparecera ao fólio processual para reclamar a medida em apreciação, em face da qual nenhuma das partes se opusera. Consignada a moldura fático-processual aquilatada brevemente, realça-se que não subsiste empecilho para que aos 08 (oito) cães, nomeados de Jerônimo, Rita, Jorge, Dolores, Luzia, Edwiges, Guadalupe e Bárbara, e à gata chamada de Esmeralda, seja conferida a destinação adequada que merecem, consubstanciada em sua colocação para adoção, de forma a possibilitar que sejam inseridos em famílias que, com responsabilidade, lhes propicie cuidados e a atenção dos quais necessitam. Como cediço, conquanto o ordenamento jurídico brasileiro não reconheça os animais como sujeitos de direito, tratando-os como semoventes/objetos de direito (CC, art. 82[10]), não se pode olvidar que, há muito, estão sendo empreendidos esforços com vistas ao alcance de evolução jurídica voltada à transmudação dessa condição, sob a ótica de que se qualificam como seres sencientes, dotados de dignidade e cujos próprios direitos devem ser judicialmente protegidos. Nessa linha de intelecção, ressoa inviável que, em desconsideração ao empenho voltado à modulação de sua classificação como meros bens móveis, ignore-se a conjuntura que acomete os animais, deixando-os desguarnecidos da mínima tutela jurisdicional. Conseguintemente, no caso, os cães e a gata identificados não podem ficar à mercê do abandono verificado (Lei Distrital no 2.095/1998, art. 13), mormente quando considerado o desinteresse dos executados em resgatá-los, sob pena ser-lhes negado o tratamento digno que, inexoravelmente, deve-lhes ser outorgado. Diante dessas inarredáveis inferências, com lastro no artigo 15, §§ 3o e 4o, da Lei Distrital no 2.095/1998, acolho o pedido incidental deduzido pela associação civil nomeada, a fim de que os 09 (nove) animais domésticos individualizados sejam retirados do Centro de Zoonoses do Distrito Federal - CCZ e cedidos à adoção responsável, ressalvada a imperiosidade de os correlatos termos de adoção restarem colacionados ao caderno processual e a pertinência de serem eles colocados em entidades familiares zelosas e efetivamente responsáveis, de molde a prevenir-se que experimentem nova situação de abandono. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 15, §§ 3o e 4o, da Lei Distrital no 2.095/1998, defiro o pedido incidental formulado pela associação civil sem fins lucrativos, na qualidade de terceira interessada cujo ingresso na lide restara admitido, determinando que sejam os animais domésticos especificados sujeitados à adoção responsável, ora condicionada à colação dos respectivos termos de adoção aos vertentes autos. Expeça-se o alvará necessário à ultimação da autorização ora concedida, especificando-se os animais alcançados pela medida. Cumprida a determinação e operada a preclusão, ouça-se, ad cautelam, a douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o reportado no apelo sob exame. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 73742732 (fls. 2261/2262). [2] Petições – ID 69236661 (fl. 2188); ID 69236668 (fl. 2195). [3] Identificações dos animais – ID 73742735 (fls. 2263/2271). [4] Decisão – ID 69236463 (fls. 1914/1916). [5] Despacho – ID 74393298 (fl. 2290). [6] Petição – ID 75049117 (fl. 2292). [7] Certidões – ID 75118693/75118694 (fls. 2294/2295). [8] Decisão – ID 69236664 (fls. 2190/2191). [9] Certidão – ID 69236684 (fls. 2233/2234). [10] Código Civil - “Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social.”